Tribunal: STF
Processo: AP 1814
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal instaurada em face de MARIA DE LOURDES SOUSA GREGO (CPF nº 749.487.686-34), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal. 
A denúncia foi recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE na sessão virtual realizada entre os dias 16/5/2023 e 22/5/2023. 
Em 12/8/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 36). 
Em 15/8/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré MARIA DE LOURDES SOUSA GREGO, apresentando as seguintes condições (eDoc. 39): 

“1. 150 horas de prestação de serviços; 
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime. ”

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo. 
O Juízo da Vara de Execução Penal e Precatórios Criminais da Comarca de Divinópolis/MG informou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal pela ré MARIA DE LOURDES SOUSA GREGO (eDoc. 50). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “declaração de extinção da punibilidade de MARIA DE LOURDES SOUSA GREGO, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 53). 
Em 13/8/2025, julguei extinta a punibilidade de  MARIA DE LOURDES SOUSA GREGO (CPF nº 749.487.686-34) (eDoc. 55).
Em 4/3/2026, a defesa apresentou pedido de que seja restituído o passaporte  de  MARIA DE LOURDES SOUSA GREGO, “o qual permaneceu retido como medida cautelar vinculada ao processo” (eDoc. 63). 

É o relatório. DECIDO.
 
Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 
Da análise dos autos, verifico, portanto, que há ausência de interesse na manutenção da apreensão do passaporte, em virtude da extinção da punibilidade da acusada pelo integral cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal firmado com a Procuradoria-Geral da República.
Convém ressaltar, todavia, que em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, em 5/3/2023, concedi a liberdade provisória a MARIA DE LOURDES SOUSA GREGO mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas, dentre as quais o “CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito” (Pet 10.820/DF), razão pela qual o documento de viagem não é mais válido.
Tendo em vista que o cancelamento do documento não implica o cancelamento de eventuais vistos de viagem concedidos por Estados estrangeiros e apostos no passaporte, que podem estar dentro do prazo de validade, existe interesse da parte na restituição.
Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado por MARIA DE LOURDES SOUSA GREGO e DETERMINO a restituição do seu passaporte.
Ressalto que, com a revogação das medidas anteriormente impostas e, posteriormente, a extinção da punibilidade de  MARIA DE LOURDES SOUSA GREGO, não há impedimento para a emissão de novo documento de viagem para a requerente.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Comunique-se à Polícia Federal.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente